Tribunal: TJMT
Processo: 1002092-39.2020.8.11.0037
Órgão julgador: SERLY MARCONDES ALVES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2023-06-21
Data de publicação: 2023-06-23

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1002092-39.2020.8.11.0037

Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)

Assunto:

[Adimplemento e Extinção]

Relator:
Des(a).
SERLY MARCONDES ALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). SERLY MARCONDES ALVES, DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO]

Parte(s):

[JHONLAY ILTO MAINARDI - CPF: 025.248.221-25 (APELANTE), THAIS SUELEN GARCIA - CPF: 052.597.459-81 (ADVOGADO), EVOLUST COMERCIO DE INSUMOS AGRICOLAS LTDA - ME - CNPJ: 05.568.974/0001-90 (APELADO), RICARDO BATISTA DAMASIO - CPF: 027.006.436-23 (ADVOGADO), ALEX ROECE ONASSIS - CPF: 017.888.061-23 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
PARCIALMENTE PROVIDO, UNÂNIME.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO CAUTELAR ANTECEDENTE - DUPLICATA SEM ACEITE – NECESSIDADE DE COMPROVAÇÃO DE ENTREGA DAS MERCADORIAS – ÔNUS DO QUAL A REQUERIDA SE DESINCUMBIU PARCIALMENTE - RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

1. A emissão da duplicata fica condicionada à existência de contrato de compra e venda ou de prestação de serviços, ou seja, é um título de crédito causal, onde é necessária, para sua validade, a existência de prova da entrega da mercadoria, na hipótese de não haver o aceite. Na falta do aceite, imprescindível é a demonstração da causa subjacente, caso contrário, a duplicata é nula e o protesto indevido.

2. Em outras palavras, o aceite faz com que a cambial se desvincule da relação negocial que autorizou a emissão do título, tornando inviável a discussão acerca da “causa debendi”. Por outro lado, na falta do aceite, o credor deve comprovar a entrega da mercadoria.

3. No caso, deve prevalecer o protesto em relação à referida nota fiscal, porquanto, a ela o autor/apelante não se desincumbiu do ônus que lhe competia.

4. Assim, em que pese a ré/apelada não tenha comprovado a existência de relação jurídica no tocante a todas as notas fiscais, não se pode deixar de reconhecer que no que tange à nota fiscal encartada ao ID 97551639 - Pág. 1, ela se desincumbiu do ônus que lhe competia.

5. Ora, certo é que, se negada pelo sacado a causa subjacente das duplicatas, é ônus do sacador a demonstração da referida causa, no caso, a entrega da mercadoria, o que ocorreu no tocante ao produto EVOLUST GRANO, circunstância que confere legalidade ao protesto efetivado quanto à respectiva nota fiscal.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso de apelação cível, interposto por
JHONLAY ILTO MAINARDI,
com o fito de reformar a sentença que, nos autos da Ação Cautelar Antecedente no. 1002092-39.2020.8.11.0037, ajuizada em face de
EVOLUST COMERCIO DE INSUMOS AGRICOLAS LTDA - ME,
julgou improcedente o pedido inicial, nos termos do artigo 487, I, do CPC, revogando a liminar. Por consequência, condeno a parte requerente ao pagamento de custas processuais e dos honorários advocatícios, estes últimos fixados em 10% (dez por cento) do valor atualizado da causa, nos termos do artigo 85, parágrafos 2o e 4o, III, do Código de Processo Civil (ID 169296776).

Irresignado, o autor/apelante afirma que restou demonstrado nos autos, que a emissão da duplicata, o reconhecimento de firma do proprietário da apelada e o próprio protesto, foram realizados no mesmo dia, o que demonstra que a dívida jamais existiu.

Defende que, inexiste negócio jurídico firmado entre as partes e que não recebeu os produtos elencados nas notas fiscais, nas quais constam assinaturas de terceiros.

Sustenta que, a nota fiscal referente ao produto EVOLUST GRANO é fria, uma vez que impossível o transporte da quantidade de produto nela descrito em apenas um caminhão de entrega (ID 169296786).

A apelada apresentou contrarrazões, pugnando pelo desprovimento do recurso (ID 169296789).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Como cediço, a emissão da duplicata fica condicionada à existência de contrato de compra e venda ou de prestação de serviços, ou seja, é um título de crédito causal, onde é necessária, para sua validade, a existência de prova da entrega da mercadoria, na hipótese de não haver o aceite. Na falta do aceite, imprescindível é a demonstração da causa subjacente, caso contrário, a duplicata é nula e o protesto indevido.

Em outras palavras, o aceite faz com que a cambial se desvincule da relação negocial que autorizou a emissão do título, tornando inviável a discussão acerca da “causa debendi”. Por outro lado, na falta do aceite, o credor deve comprovar a entrega da mercadoria.

No caso, a fim de dar guarida à alegação de existência de relação jurídica, a empresa requerida/apelada colacionou aos autos um histórico de conversa via whatsapp, que tem como teor o envio dos dados do ora autor/apelante para a elaboração de um contrato, pelo interlocutor “Dionlay Ptg” (ID 97551637 - Pág. 13/16 - fls. 65/68). Ainda, juntou algumas notas fiscais, com o objetivo de corroborar a aludida contratação (ID 97551638 - Pág. 1/97551640 - Pág. 1 - fls. 70/72).

Ocorre que, as provas colacionadas pela ré/apelada demonstram que a contratação deu-se por terceira pessoa, que não o autor/apelante, não restando comprovada a autorização deste para que a contratação fosse formalizada em seu nome.

Da mesma forma, as notas fiscais colacionadas aos ID’s 97551638 - Pág. 1 e 97551640 - Pág. 1, sequer contém a assinatura do ora autor/apelante, não podendo precisar se os produtos nelas estampados de fato foram a ele entregues.

Por outro lado, em relação à nota fiscal encartada ao ID 97551639 - Pág. 1, facilmente se visualiza que a assinatura nela constante confere com a rubrica do ora autor/apelante, como recebedor da mercadoria.

Nesse contexto, entendo que apenas deve prevalecer o protesto em relação à referida nota fiscal, porquanto, a ela o autor/apelante não se desincumbiu do ônus que lhe competia.

Ora, embora o autor/apelante afirme em sua impugnação à contestação que não há sua assinatura em nenhuma duplicata, ele não impugna a rubrica inserta na nota fiscal em questão, senão vejamos o seguinte excerto da peça impugnativa:

“Outra observação importante é que o requerido apresenta 3 notas fiscais com assinaturas e recebimento diferentes,
sendo que 2 delas não são assinaturas do autor e o requerido não comprovou o recebimento por parte deste
.”

Assim, em que pese a ré/apelada não tenha comprovado a existência de relação jurídica no tocante a todas as notas fiscais, não se pode deixar de reconhecer que no que tange à nota fiscal encartada ao ID 97551639 - Pág. 1, ela se desincumbiu do ônus que lhe competia.

Ora, certo é que, se negada pelo sacado a causa subjacente das duplicatas, é ônus do sacador a demonstração da referida causa, no caso, a entrega da mercadoria, o que ocorreu no tocante ao produto EVOLUST GRANO, circunstância que confere legalidade ao protesto efetivado quanto à respectiva nota fiscal.

Nesse sentido:

APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO PRIVADO NÃO ESPECIFICADO. DUPLICATA. ACEITE PRESUMIDO. PROTESTO POR INDICAÇÃO. PRELIMINAR DE NÃO-CONHECIMENTO DO RECURSO POR AUSÊNCIA DE PREPARO. REJEIÇÃO.
A duplicata é título de aceite obrigatório, todavia a remessa da cártula para que seja efetivada a anuência do devedor não é ato necessário, porquanto é possível que o aceite se dê de forma presumida,
desde que comprovado o recebimento das mercadorias
e inexistindo causa legal motivadora da recusa, sendo viável, ainda, o protesto por indicação
. Relação causal subjacente comprovada. PRELIMINAR REJEITADA. APELO DESPROVIDO.
(TJ-RS - AC: 70058933771 RS, Relator: Bayard Ney de Freitas Barcellos, Data de Julgamento: 12/08/2015, Décima Primeira Câmara Cível, Data de Publicação: Diário da Justiça do dia 18/08/2015).

A propósito, importa destacar que a tese de que a nota fiscal referente ao produto EVOLUST GRANO é fria, uma vez que impossível o transporte da quantidade de produto nela descrito em apenas um caminhão de entrega, configura inovação recursal, de modo que não deve ser conhecida.

Portanto, apenas restou demonstrada a existência da dívida estampada na nota fiscal encartada ao ID 97551639 - Pág. 1, de maneira que é devido o protesto apenas em relação a ela.

Logo, a reforma da sentença é medida que se impõe, para julgar parcialmente procedente o pedido inicial, para declarar a nulidade do protesto referente às duplicatas relacionadas às notas fiscais de ID’s 97551638 - Pág. 1 e 97551640 - Pág. 1, mantendo-se hígido apenas aquele referente à nota fiscal de ID 97551639 - Pág. 1.

Ante ao exposto,
DOU PARCIAL PROVIMENTO
ao Recurso, para reformar a sentença, a fim de julgar parcialmente procedente o pedido inicial, para declarar a nulidade do protesto referente às duplicatas relacionadas às notas fiscais de ID’s 97551638 - Pág. 1 e 97551640 - Pág. 1, mantendo-se hígido apenas aquele referente à nota fiscal de ID 97551639 - Pág. 1. Dada a sucumbência recíproca caracterizada, as partes devem arcar proporcionalmente com os ônus sucumbenciais fixados na sentença, sendo 70% (setenta por cento) pela ré/apelada em favor do advogado da parte autora e 30% (trinta por cento) pelo autor/apelado em favor do patrono da parte requerida.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 21/06/2023